Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela consumidora, ora embargante, com fins de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos para que a associação de proteção veicular fosse condenada a pagar: 1) o valor do seguro, de 100% da tabela Fipe, em decorrência do furto do veículo, com incidência de correção monetária e juros de mora; 2) indenização por danos materiais, em razão de aluguel de veículo pelo período em que não foi fornecido carro reserva; e 3) custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, considerada especialmente a alegação da embargante sobre seu interesse em quitar a alienação fiduciária e a interpretação das cláusulas contratuais à luz da boa-fé objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
4. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
5. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido pela existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o, do CPC; arts. 422 e 113 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 18/12/2023.